Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI FEDERAL N. 7.431/1985, DECRETO DISTRITAL N. 34.024/2012 E CTN. IPTU. TLP. CTN E DECRETOS DISTRITAIS N. 28.445/07 E N. 16.090/1994. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito vindicado.
2. A instituição financeira arrendadora ou credora fiduciária possui o domínio resolúvel e a posse indireta do bem móvel e conserva a propriedade indireta até o final do contrato, de modo que é responsável solidária, como contribuinte, pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA.
3. Em arrendamento mercantil e alienação fiduciária em garantia, a arrendante e o credor fiduciário são responsáveis solidários para o adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA até o final do contrato, nos termos dos incisos I e II, do §7o, do art. 1o, da Lei Federal n. 7.431/85 e o art. 124 do Código Tributário Nacional. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio TJDFT.
4. “ainda que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não havendo comprovante de que o veículo tenha sido transferido para o nome de outra pessoa, permanece a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN).” (Acórdão 1336313, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 20/05/2021).
5. Ainda que tenha havido a tradição do bem móvel, esta não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN), não sendo possível opor à Fazenda Pública as convenções particulares para a modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123 do CTN).
6. O Código Tributário Nacional, assim como os Decretos Distritais n. 28.445/07 e n. 16.090/1994 são taxativos acerca da identificação daqueles a serem considerados os contribuintes dos tributos de IPTU/TLP e em relação a quem corresponderá a responsabilidade pelo adimplemento das exações. As disposições alcançam o embargante, ora apelante, porquanto figura, perante o Fisco Distrital, como o efetivo proprietário do bem.
7. Mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, se o nome do adquirente não tiver sido formalmente comunicado ao órgão fiscal do Distrito Federal, o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário não é apenas um exercício regular de direito, mas um dever de ofício.
8. Apelação conhecida e não provida.